Tribunal: TJMT
Processo: 1010858-84.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010858-84.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), ELIZANDRO COSTA - CPF: 033.595.941-50 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO SUPORTADO PELO SEGURADO - COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO PELO RÉU ANTES DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO - FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - IRRELEVÂNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se opera com a tradição. Comprovada a venda do veículo pelo antigo proprietário antes do acidente, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, e a ausência do respectivo registro não o responsabiliza pelos danos ocorridos
(TJMT – Agravo de Instrumento 0065052-09.2013.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização nº 1010858-84.2023.8.11.0002, movida em face de ELIZANDRO COSTA, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a recorrente sustenta que em 24/03/2022 o condutor do veículo segurado foi atingido na traseira e lateral esquerda pela motocicleta Honda CG 150 TITAN, placas NIZ 2288, de propriedade do requerido que na oportunidade foi conduzida por Cícero da Silva.

Alega que em razão da ocorrência do sinistro, o valor total indenizado pela autora importou o montante de R$6.217,80 (seis mil e duzentos e dezessete reais e oitenta centavos), conforme notas fiscais anexadas, já descontado o valor atinente à franquia paga pela segurada.

Esclarece que o magistrado “a quo” entendeu que o depoimento da testemunha trazida pela parte requerida seria suficiente para demonstrar que a agravada não detinha mais a posse do veículo na data do acidente, haja vista que o mesmo teria sido negociado com a loja de veículos de propriedade de Marcelo Sampaio que, posteriormente, teria vendido o veículo para Dionísio Estanislau Hanchuk.

Afirma, todavia, que o recorrido não trouxe qualquer documento aos autos capaz de corroborar as suas alegações, outrossim, no caso em tela, a prova testemunhal é frágil e insuficiente para demonstrar a efetiva alienação do veículo conforme, forçosamente, quer fazer crer a parte ré.

No contexto posto nos autos, a prova testemunhal deve ser utilizada como subsidiária e não como único meio de prova, deveria, a parte requerida trazer aos autos, no mínimo, contrato de compra e venda entabulado entre as partes quando da efetivação da negociação, entretanto, nem isso veio aos autos.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a procedência da ação, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões, no Id. 254001733, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de regresso da seguradora recorrente em face do causador do dano gerador de pagamento ao segurado, buscando a tutela jurisdicional conforme lhe garante a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

Em sede de defesa, o requerido, ora apelado, afirma ser parte ilegítima para responder a presente demanda, sob o argumento de que o veículo HONDA CG 150 TITAN, placa NIZ2288, à época do acidente descrito na inicial, já não lhe pertencia, pois este havia sido vendido a um terceiro.

Pois bem.

A legitimidade refere-se às partes, consistindo na
“pertinência subjetiva da ação”
, devendo verificar-se no polo ativo e no polo passivo da relação processual. (Alfredo Buzaid citado por Vicente Greco Filho; Direito Processual Civil Brasileiro; 1º vol.; editora Saraiva; 8ª, edição; 1993; pág. 77.)

In casu
, como bem consignado na sentença, é possível observar que o acidente descrito nos autos ocorreu em 24/03/2022, porém o veículo HONDA CG 150 TITAN, placa NIZ 2288, que se encontra registrado em nome do requerido havia sido alienado para um terceiro em data anterior ao acidente, conforme restou demonstrada pela prova testemunhal realizada nos autos.

A testemunha Jorge Douglas Batista Guerra arrolada pelo requerido informou que adquiriu a motocicleta HONDA CG 150 TITAN do requerido há aproximadamente 10 (dez) anos e que posteriormente vendeu o veículo para Cícero da Silva.

Portanto, à época do acidente, o requerido não era mais o proprietário do veículo causador do acidente descrito na inicial.

Além disso, o fato de o recorrido não ter realizado a regularização junto ao DETRAN à época da celebração do contrato de compra e venda não implica na sua responsabilidade a teor da súmula 132 do STJ:

“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO PELO AGRAVANTE ANTES DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO - FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - IRRELEVÂNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se opera com a tradição. Comprovada a venda do veículo pelo antigo proprietário antes do acidente, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, e a ausência do respectivo registro não o responsabiliza pelos danos ocorridos (Súmula 132 do STJ)”
(TJMT – Agravo de Instrumento 0065052-09.2013.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO – AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL QUE SE VERIFICA PELA TRADIÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E NÃO EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NO PRAZO ASSINALADO POR LEI – IRRELEVÂNCIA PARA FINS CIVIS – SÚMULA 132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO QUE SE MANTÉM – HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DO PROCURADOR DO SEGUNDO REQUERIDO – FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tendo sido o acidente de trânsito objeto dos presentes autos posterior à transferência de propriedade do veículo automotor do segundo para o primeiro requerido, que se verificou com a tradição, de rigor reconhecer a ilegitimidade passiva do anterior proprietário, em atenção ao enunciado de Súmula 132 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(TJPR - APL: 00137232420078160001 PR 0013723-24.2007.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 29/08/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019)

Dessa forma, considerando que a responsabilização do recorrido está adstrita ao reconhecimento da sua condição de proprietário do veículo causador do acidente, resta evidenciada sua ilegitimidade passiva, pois à época do acidente o requerido já havia realizado a transferência de propriedade do veículo a um terceiro estranho à lide.

Em resumo, nestes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025